Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002544-61.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONATHAS MENDES GOBBI - CPF: 011.752.321-65 (EMBARGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), AMARILDO LUIS MARTINS - CPF: 502.207.481-87 (EMBARGADO), S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0001-00 (EMBARGANTE), OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - CPF: 317.005.378-73 (ADVOGADO), COMPARTILHA CLUB LTDA - CNPJ: 33.037.617/0001-30 (EMBARGANTE), REGINALDO DOS REIS CARVALHO JUNIOR - CPF: 015.485.831-54 (EMBARGANTE), S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA - CNPJ: 20.269.496/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DOS REIS CARVALHO JUNIOR - CPF: 015.485.831-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE MULTIPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DIREITO DE REGRESSO. CLÁUSULA PENAL. CONTRATOS COLIGADOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual de multipropriedade, com condenação à restituição integral de R$ 10.566,60, pagamento de cláusula penal de 50% sobre o valor restituído e indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a alegada inexistência de relação contratual direta entre a embargante e os embargados; (ii) averiguar se houve ausência de fundamentação quanto à aplicação da teoria da aparência e seus requisitos; (iii) examinar se o julgado deixou de apreciar a alegada ausência de nexo causal entre a atividade da embargante e os danos sofridos pelos consumidores; (iv) verificar se há omissão quanto à fundamentação do quantum indenizatório e da cláusula penal; e (v) analisar se o acórdão não enfrentou adequadamente a distinção entre contratos coligados e responsabilidade solidária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legitimidade passiva, consignando a existência de vínculo contratual direto materializado no "Contrato de Adesão ao Programa Compartilha Club", firmado no mesmo contexto negocial da aquisição da multipropriedade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva mediante análise do contexto fático-jurídico da operação como um todo, sob a ótica dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A aplicação da teoria da aparência restou adequadamente fundamentada no julgado, que especificou os elementos fáticos justificadores: identidade visual comum, canais unificados de atendimento, documentos contratuais interligados e apresentação da embargante como parceira essencial do empreendimento, circunstâncias que, sob a perspectiva do consumidor médio, reforçam a percepção de atuação integrada na oferta, contratação e suporte ao negócio jurídico.

5. Inexiste contradição lógica entre o reconhecimento da responsabilidade solidária perante o consumidor e a preservação do direito de regresso entre os co-obrigados, tratando-se de institutos jurídicos complementares previstos nos artigos 264 e 283 do Código Civil, que operam em planos distintos: a solidariedade tutela o direito do consumidor de demandar qualquer fornecedor pela integralidade da obrigação, enquanto o regresso disciplina as relações internas entre os co-devedores após o adimplemento.

6. A fundamentação da cláusula penal e do quantum indenizatório decorre da aplicação da responsabilidade solidária prevista no artigo 7o, parágrafo único, c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade integral de todos os fornecedores da cadeia de consumo, independentemente de serem signatários do contrato principal, em razão da proteção integral do consumidor estabelecida pelo sistema protetivo do CDC.

7. A análise dos contratos coligados e da responsabilidade solidária foi adequadamente realizada com fundamento na cadeia de fornecimento e na teoria da aparência, estabelecendo responsabilidade solidária independentemente do fluxo financeiro direto entre as empresas, priorizando a reparação integral do consumidor lesado sobre as relações internas entre fornecedores, conforme precedentes consolidados deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A discordância da parte com a valoração das provas e com a conclusão do julgado não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo prescinde de relação contratual formal direta, bastando a integração funcional no contexto negocial e a aplicação da teoria da aparência, quando verificados elementos concretos de atuação conjunta perante o consumidor. 3. A responsabilidade solidária perante o consumidor e o direito de regresso entre co-obrigados são institutos jurídicos complementares e perfeitamente compatíveis no ordenamento jurídico brasileiro."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 264, 283 e 489, §1o; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025; Súmula no 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COMPARTILHA CLUB LTDA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual de multipropriedade, condenando a apelante à restituição integral de R$ 10.566,60, ao pagamento de cláusula penal de 50% sobre o valor restituído e à indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

A embargante alega a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, sustentando, em síntese: (i) omissão quanto à análise da inexistência de relação contratual direta com o objeto da lide; (ii) falta de fundamentação sobre a aplicação da teoria da aparência; (iii) ausência de nexo causal entre sua atividade e o dano sofrido pelos consumidores; (iv) ausência de fundamentação sobre o quantum indenizatório e cláusula penal; e (v) não enfrentamento da distinção entre contratos coligados e responsabilidade solidária.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, pleiteando o acolhimento dos embargos.

Os embargados apresentaram contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios alegados e o caráter protelatório dos embargos, requerendo a sua rejeição e condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COMPARTILHA CLUB LTDA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual de multipropriedade, condenando a apelante à restituição integral de R$ 10.566,60, ao pagamento de cláusula penal de 50% sobre o valor restituído e à indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, que a embargante possui legitimidade para a interposição do recurso, na qualidade de parte sucumbente no julgamento da apelação, razão pela qual deles conheço.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O parágrafo único do mesmo dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo limitar-se à correção dos vícios específicos previstos em lei. A
contradição
que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a
interna
, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado, e não a mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo julgador.

Passo à análise individualizada de cada vício alegado pela embargante.

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar que a causa de pedir versa exclusivamente sobre rescisão do contrato de compra e venda celebrado com a SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, da qual não faz parte, limitando-se sua participação ao contrato acessório de intercâmbio turístico.

Contudo, tal alegação
não
prospera. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da legitimidade passiva da embargante, consignando expressamente que:

"A existência de vínculo contratual direto entre os autores e a apelante, materializado no 'Contrato de Adesão ao Programa Compartilha Club', firmado no mesmo contexto negocial da aquisição da multipropriedade, afasta a alegação de ilegitimidade passiva."

O julgado reconheceu a existência de vínculo contratual direto através do "Contrato de Adesão ao Programa Compartilha Club" e sua inserção no contexto negocial da multipropriedade, fundamentando adequadamente a legitimidade passiva da embargante. A decisão não se limitou à análise formal dos contratos, mas considerou o contexto fático-jurídico da operação como um todo, aplicando os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão ainda esclareceu que

"consta dos autos 'Contrato de Adesão ao Programa Compartilha Club' devidamente firmado pelos autores e pela própria Compartilha Club Ltda., na qualidade de CONTRATADA, instrumento que integrou o mesmo contexto negocial da aquisição da multipropriedade no empreendimento denominado 'Resort do Lago Park'"
, demonstrando que a análise não foi superficial, mas considerou os elementos probatórios constantes dos autos.

Não há, portanto, omissão na análise da questão contratual, mas sim fundamentação contrária ao entendimento da embargante, o que não configura vício passível de correção através de embargos declaratórios.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA

A embargante alega que o acórdão aplicou a teoria da aparência sem demonstrar concretamente seus requisitos legais: situação de fato justificadora, boa-fé do consumidor e razoabilidade da confusão entre as empresas.

Tal alegação também
não
se sustenta.

Isso porque o acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação da teoria da aparência, consignando que:
"A apelante integra a cadeia de fornecimento ao ofertar serviços de intercâmbio como parte do pacote de benefícios da multipropriedade, agregando valor ao negócio principal e apresentando-se ao consumidor como parceira essencial do empreendimento, o que atrai a aplicação da teoria da aparência."

Ademais, o julgado especificou os elementos fáticos que justificam a aplicação do instituto, estabelecendo:
"A responsabilidade solidária dos fornecedores que atuam conjuntamente na oferta, comercialização e administração de produto ou serviço está expressamente prevista no art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, evidenciada pela identidade visual comum, canais unificados de atendimento e documentos contratuais interligados."

O acórdão ainda destacou que
"os documentos contratuais e acessórios indicam central de atendimento vinculada à marca 'Compartilha Club', com divulgação de canal oficial de contato e rede social relacionada ao empreendimento, circunstância que, sob a ótica do consumidor médio, reforçam a percepção de atuação da empresa ré na oferta, contratação e suporte ao negócio jurídico.".

Verifica-se, assim, que o julgado demonstrou concretamente os elementos fáticos que justificam a aplicação da teoria da aparência: identidade visual comum, canais unificados de atendimento, documentos contratuais interligados e apresentação como parceira essencial do empreendimento.

NEXO CAUSAL E CONTRADIÇÃO INTERNA

A embargante sustenta contradição no acórdão ao reconhecer simultaneamente seu direito de regresso (admitindo implicitamente que não é responsável direta) e condená-la solidariamente pelos danos.

Não há contradição
lógica na decisão embargada.

acórdão aplicou corretamente os institutos da responsabilidade solidária e do direito de regresso, que são perfeitamente compatíveis no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo que:
"A responsabilidade solidária dos fornecedores que atuam conjuntamente na oferta, comercialização e administração de produto ou serviço está expressamente prevista no art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor."
E complementou,
"assiste à apelante o direito de regresso em face da empresa apontada como responsável principal, a ser exercido em ação autônoma, nos termos do art. 283 do Código Civil, após o cumprimento da obrigação perante os consumidores."

A responsabilidade solidária perante o consumidor e o direito de regresso entre os co-obrigados são institutos jurídicos complementares, previstos nos artigos 264 e 283 do Código Civil. Na solidariedade passiva, qualquer devedor pode ser demandado pelo credor pela totalidade da dívida, preservando-se o direito de regresso entre os co-devedores após o adimplemento. Não existe contradição interna, mas aplicação técnica e correta dos institutos jurídicos pertinentes.

Constou, ainda, no acórdão que
"a Compartilha Club, ao se apresentar como parceira e parte do produto oferecido, tornando extremamente difícil para o consumidor/contratante a identificação da empresa com a qual ele contrata, bem como a compreensão da estrutura do conglomerado econômico em que as empresas se inserem, razão pela qual, torna-se solidariamente responsável perante o consumidor por eventuais falhas na prestação do serviço como um todo."

QUANTUM INDENIZATÓRIO E CLÁUSULA PENAL

A embargante sustenta falta de fundamentação para imposição da cláusula penal, considerando que decorre de contrato do qual não é parte signatária.

A alegação
não
procede. O acórdão manteve integralmente a sentença, aplicando a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor. A fundamentação encontra-se na aplicação dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo.

Na responsabilidade solidária consumerista, todos os fornecedores respondem pelas consequências do inadimplemento, independentemente de serem signatários do contrato principal, em razão da proteção integral do consumidor estabelecida pelo sistema protetivo do CDC. O acórdão aplicou corretamente este regime jurídico, não havendo omissão na fundamentação.

O julgado esclareceu que
"a Compartilha Club Ltda ofertou como parte do pacote de benefícios da aquisição da cota imobiliária, o programa de intercâmbio, atraindo o consumidor e agregando valor ao negócio principal. Aplica-se, portanto, a teoria da aparência e a regra da responsabilidade solidária prevista no parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor."

CONTRATOS COLIGADOS E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

A embargante alega que o acórdão não analisou os limites da responsabilidade em contratos coligados nem explicou como pode restituir valores que nunca recebeu.

Não há omissão
configurada. O acórdão fundamentou-se adequadamente na cadeia de fornecimento prevista no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, e na teoria da aparência, estabelecendo responsabilidade solidária independentemente do fluxo financeiro direto entre as empresas.

A responsabilidade solidária consumerista visa proteger o consumidor, permitindo que demande qualquer fornecedor da cadeia, independentemente do benefício econômico específico auferido por cada um. Este é o fundamento do sistema protetivo do CDC, que prioriza a reparação integral do consumidor lesado sobre as relações internas entre fornecedores, estabelecendo que:
"Eventual ajuste de contas entre as empresas que participaram do contrato, ou seja, a definição de quem detém a responsabilidade 'final' pelo desembolso, deve ser resolvido em via própria. A solidariedade perante o consumidor visa justamente protegê-lo, permitindo que este demande contra qualquer um dos fornecedores."

O acórdão embargado aplicou entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os precedentes citados. No julgamento da Apelação Cível n.o 1045043-31.2023.8.11.0041, este Tribunal estabeleceu:
"Integra o polo passivo da demanda a empresa que figura diretamente no contrato de multipropriedade ou que, por meio de vínculo contratual ou documental, participa da relação jurídica de consumo estabelecida com o adquirente."

Similarmente, na Apelação Cível n.o 1001067-79.2023.8.11.0006, foi decidido:
"Empresas que atuam de forma integrada na comercialização de empreendimento imobiliário respondem solidariamente perante o consumidor, à luz da teoria da aparência e do risco da atividade."

A análise detalhada dos vícios alegados revela que a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão através de embargos de declaração, o que é expressamente vedado pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou

contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por

fim, a

embargante

sustenta

que os embargos de declara
çã
o t
ê
m finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de

prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não

autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se a recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando

obscuridade ou contradi
çã
o, poder
á
embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a corre
çã
o devida ou o suprimento da omiss
ã
o. Se n
ã
o o fizer, estar
á
a mat
é
ria preclusa, n
ã
o podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelos embargantes, ficando ratificadas as razões de decidir.

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelos embargados, entendo que não estão presentes os requisitos para sua imposição, uma vez que, embora os embargos de declaração não mereçam

acolhimento, n
ã
o se vislumbra intuito manifestamente protelat
ó
rio na sua oposi
çã
o, tendo os embargantes exercido regularmente o direito de recorrer assegurado pela legisla
çã
o processual.

Desse modo, não há que se falar em qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, evidenciando-se mero inconformismo com o desfecho atribuído à pretensão da embargante, não sendo esta a via recursal adequada para externá-lo.

Ante o exposto,

CONHEÇO

e

REJEITO

os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026